Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSE. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante; e b) o acerto da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada.
4. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 574, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou de seu domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 4.1. O objetivo dessa ação é a desconstituição da constrição judicial.
5. Na situação concreta o negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária para aquisição do veículo foi celebrado entre terceiro e a sociedade anônima apelada. 5.1. A apelante não comprovou a posse do aludido automóvel.
6. No caso em deslinde não é possível o requerimento, formulado pela embargante, de revisão das cláusulas estabelecidas no referido negócio jurídico, tendo em vista a ausência do interesse processual da apelante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.